Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722627-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ISABELLA NEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. EQUÍVOCO DE CÁLCULO. APURAÇÃO DO TOTAL DEVIDO. TEMA DEBATIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. CÁLCULOS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO. CONTADORIA JUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. ABORDAGEM. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. Não é possível, em sede de cumprimento de sentença, debater tema já decidido na fase de conhecimento. Não há que falar em ausência de impugnação específica quando o recorrente apresenta argumentos capazes de alterar a decisão atacada. Nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Considerando a complexidade dos cálculos, é indispensável que a análise dos cálculos conte com o suporte da Contadoria Judicial. Não é possível afastar as contribuições devidas à entidade de previdência se isto não constou expressamente da sentença executada. Ademais, não foi demonstrada a condição de superávit, que permite a suspensão das contribuições. Conforme estabelece o enunciado 111 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 16, 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, todos da Lei Complementar 109/201, asseverando que o acórdão combatido não teria observado o disposto na modulação posta no verbete III do REsp 1.312.736/RS (Tema 955 do STJ). Pontua que a sua responsabilidade se limita exclusivamente ao pagamento do benefício de complementação de aposentadoria e a revisão desse benefício depende necessariamente da recomposição prévia e integral da reserva matemática. Afirma que somente após o recolhimento dos valores suficientes a recompor a reserva é que surge a obrigação para a recorrente e por isso a decisão deve ser reformada. Logo, quando o acórdão recorrido não determina a recomposição da reserva matemática de forma prévia ofende o disposto na Lei Complementar 109/01; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido encontra-se eivado de vício, uma vez que manteve o entendimento de ser correta a cobrança feita sem a devida recomposição da reserva matemática, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos estão equivocados. Assim, caso a decisão se mantenha, haverá a confirmação dos termos da determinação de pagamento sem a prévia recomposição da reserva matemática, favorecimento ao excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do artigo 884 do Código Civil; d) artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a não observância do Tema 955 representa clara violação ao disposto nas referidas normas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 16, 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, todos da Lei Complementar 109/201. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31436943): (...) Reitere-se que a revisão do benefício da embargada foi realizada de forma administrativa e espontânea pela PREVI, sendo que o objeto da demanda, analisado na fase de conhecimento, não tratou da possibilidade de revisão (isto já foi reconhecido pela PREVI), mas apenas dos cálculos realizados na revisão do benefício de previdência complementar. De qualquer sorte, trata-se de tema acobertado pela coisa julgada, após a interposição de vários recursos pela embargante. Assim, a fundamentação do acórdão de ID 29561146 é suficiente e adequada para justificar a conclusão adotada. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028